Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729903-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por José Francisco da Silva e determinou que restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (proc. no 0705195-33.2022.8.07.0017, ID no 134348619). 2. A agravante, em suma, sustenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica se justificou diante do inadimplemento contumaz do agravado, cuja dívida soma a quantia de R$ 23.492,28. 3. Destaca que a decisão não deve prosperar, pois determinou o restabelecimento do serviço, ainda que o agravado não providencie o pagamento das faturas vincendas, o que implicará flagrante enriquecimento sem causa, pois receberá o fornecimento de energia elétrica sem a obrigatoriedade da correspondente contraprestação. 4. Questiona o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, defendendo que não é razoável, tampouco proporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a manutenção da liminar se limite às faturas contestadas, devendo ocorrer o pagamento dos débitos vencidos e vincendos, com a redução da multa para o caso de descumprimento. 5. Preparo (ID no 39090876, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea “f” da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021. 9. Há precedentes deste Tribunal que admitem o restabelecimento do serviço após o pagamento das parcelas inadimplidas mais recentes, mesmo depois da interrupção do serviço e da manutenção da dívida em relação às faturas que excedem os 90 (noventa) dias anteriores ao corte. (Acórdão no 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. O agravado não questiona os valores cobrados pela agravante, mas defende a necessidade de manutenção do fornecimento de energia elétrica, pois efetuou o pagamento das 3 (três) últimas faturas vencidas, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2022. 11. Na tela apresentada pela agravante no ID no 39090875, consta a informação de que o agravado efetuou o pagamento das faturas dos meses de abril a julho de 2022. Logo, a manutenção do fornecimento de energia elétrica deve ser preservada até o julgamento da controvérsia, com a ressalva de que o agravado deverá providenciar o pagamento das faturas vincendas, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa. 12. A agravante tem o direito de receber pelos serviços efetivamente prestados, todavia, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar as cobranças ou suspender o fornecimento quando a inadimplência do agravado se iniciou, contribuiu para o crescimento da dívida. 13. Quanto ao valor da multa, importante destacar que não possui natureza indenizatória, pois a sua finalidade é evitar o descumprimento da decisão judicial. Diante das circunstâncias do caso concreto, por se tratar de serviço qualificado como essencial, o valor arbitrado para o caso de descumprimento é razoável e proporcional. 14. Ademais, a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento voluntário e inescusável por parte da agravante, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo, apenas para condicionar a manutenção do fornecimento da prestação de serviço (energia elétrica) ao pagamento das faturas vincendas. DISPOSITIVO 16. Defiro, parcialmente, o efeito suspensivo ao recurso para condicionar a manutenção do fornecimento de energia elétrica na residência do agravado ao pagamento das faturas vincendas, sem exceção (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Determino à Vara Cível do Riacho Fundo, com urgência, que submeta o feito ao CEJUSC ou que realize audiência de conciliação no próprio Juízo para que as partes tenham a oportunidade de viabilizar acordo. 20. Previno as partes de que esta decisão é liminar e que o esforço para realizarem acordo será considerado no julgamento do mérito recursal e na manutenção desta medida. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO